Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-56.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
BEM MÓVEL – Ação de reparação por dano moral e material – Alegação de defeito de veículo e responsabilidade da ré, fabricante – Não acionamento do dispositivo de segurança (air bag), por ocasião de acidente sofrido – Laudo Técnico – Dinâmica do acidente – Airbag que não é acionado nas circunstâncias do acidente sofrido pelo autor - Demais dispositivos de segurança que funcionaram

Ementa:
BEM MÓVEL – Ação de reparação por dano moral e material – Alegação de defeito de veículo e responsabilidade da ré, fabricante – Não acionamento do dispositivo de segurança (air bag), por ocasião de acidente sofrido – Laudo Técnico – Dinâmica do acidente – Airbag que não é acionado nas circunstâncias do acidente sofrido pelo autor - Demais dispositivos de segurança que funcionaram adequadamente e evitaram maiores danos - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002225-56.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILMAR
JOÃO DA SILVA, são apelados LEOPOL CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
e HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002225-56.2017.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Gilmar João da Silva
Apelados: Leopol Car Comércio de Automóveis Ltda e Honda Automóveis do
Brasil Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33833)
BEM MÓVEL
Ação de reparação por dano moral e
material

Alegação
de
defeito
de
veículo
e
responsabilidade da ré, fabricante Não acionamento
do dispositivo de segurança (air bag), por ocasião de
acidente sofrido
Laudo Técnico
Dinâmica do
acidente

Airbag
que
não
é
acionado
nas
circunstâncias do acidente sofrido pelo autor - Demais
dispositivos
de
segurança
que
funcionaram
adequadamente e evitaram maiores danos - Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR
JOAO DA SILVA (fls. 216/226) contra r. sentença de fls. 210/226 proferida pelo MM.
Juiz da 4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente da Comarca de São Paulo,
Dr. Claudia Ribeiro, que julgou improcedente a ação de reparação de danos morais e
matérias movida em face de HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA e LEOPOL
CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. Condenou ainda o apelante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Relata o apelante ter adquirido veículo ano 2007/2008,
tendo, contudo, em maio de 2016 sofrido um acidente de veículo. Destaca ter o
veiculo sofrido pane elétrica e/ou mecânica não tendo sido o 'airbag' sido acionado.
Pontua não ter sido produzida prova adequada para a solução da lide. Refere ser
imprescindível a produção de prova pericial no veiculo. Reforça a gravidade do
acidente e os danos de grande monta causados ao veiculo. Sustenta o dano moral.
Diz ter passado pelo maior trauma de sua vida. Afirma que os dispositivos de
segurança do veículo não funcionaram a contento. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 229/243 e 244/249.
Houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e está
isento do recolhimento do preparo.
Presentes os pressupostos recursais. Conheço do recurso,
mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de reparação por danos morais por meio
da qual o autor pretende que a ré seja condenar a reparar-lhe pelos prejuízos
advindos do não acionamento do sistema de air bag de veículo fabricado pela
requerida Honda e comercializado pela requerida Leonel no momento do acidente,
ou seja, em razão de vício do produto.
A discussão cinge-se à necessidade, ou não, do
acionamento do equipamento de segurança no momento do acidente e quanto à
existência de eventual dano moral oriunda do fato do seu não funcionamento.
De acordo com as informações contidas nos autos, para o
acionamento das bolsas de segurança é necessária a confluência de diversos
fatores: colisão frontal, ângulo de impacto de até no máximo 30o à esquerda ou à
direita em relação à direção frontal, determinada velocidade, brusca desaceleração,
dentre outros, de forma que o calculador localizado dentro do modulo de controle do
veículo avalie a necessidade, ou não, de ativar o mecanismo para a proteção dos
seus ocupantes (fls. 130/154).
Conforme constou do boletim de ocorrência reunido às fls.
12/14, o apelante perdeu o controle do seu veiculo em razão da chuva no momento
do acidente, quando bateu nas defensas metálicas situadas na lateral da pista da
rodovia.
As fotografias de fls. 20/39, demonstram que vários foram
os pontos de impacto do veiculo, tanto traseiro como lateral.
E, de acordo com o parecer técnico reunido, o
equipamento funciona através da ativação do sensor (acelerômetros que funcionam
segundo o princípio piezelétrico) devido à desaceleração súbita do veículo,
transmitindo dados para o módulo eletrônico, que interpreta se há a necessidade ou
não de abertura das bolsas. Este módulo age comparando o sinal a um conjunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curvas-limite características de dados levantados em diversos testes de impacto
(crash tests), gerados com o tipo de veículo em questão. O módulo, julgando
necessário o disparo, envia um pulso elétrico que provoca ignição do propelente
químico armazenado nos dispositivos geradores de gás (insufladores), produzindo
como resultado da reação o gás nitrogênio, que infla as bolsas. A detonação só se
verifica se o ângulo de entrada da principal direção de força estiver dentro de um
campo que varia de 30o (trinta graus) para a esquerda ou para a direita, em relação
ao eixo centro-longitudinal do veículo, conforme ilustra o desenho abaixo.
Destaco, aqui, que embora o acidente sofrido pelo
apelante tenha sido grave, o conjunto probatório demonstra que os demais sistemas
de proteção do veículo funcionaram adequadamente. Não houveram maiores danos
ao ocupante do veículo não obstante os inúmeros pontos de colisão entre o veiculo e
as defensas metálicas.
Ademais, como visto o acionamento do airbag requer
algumas condições, pois, do contrário, pode eventualmente provocar lesões quando
da expansão das bolsas.
Ademais, não há duvida que os demais dispositivos de
segurança funcionaram adequadamente, tanto que a cabine em que estava o
apelante não foi deformada e não houveram graves consequências ao autor
decorrente do acidente.
Embora não analisado o veículo diretamente, o laudo
técnico reunido foi produzido por inspetor técnico automobilístico especializado,
devidamente inscrito no CREA/SP, com base em pesquisas, de forma que há de se
prestigiar a sua credibilidade.
Nestas circunstâncias, não há que se falar em defeito ou
vício do veículo. E, não demonstrado qualquer defeito, igualmente, não há que se
falar em responsabilização da montadora do veículo, posto que ausentes os
pressupostos.
A apelada, cumpriu adequadamente o seu ônus,
demonstrando a existência de fato extintivo do direito do autor, sendo, no caso,
irrelevante a inversão do ônus da prova.
Sem reparos à sentença.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso. E, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação ao artigo 85, paragrafo 11o. Do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de sucumbência para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator